Tribunal: TJMT
Processo: 1045355-62.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045355-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO GUEDES CARRARA - CPF: 958.083.531-49 (ADVOGADO), ANA CORONADO CAMANHO - CPF: 313.995.331-34 (AGRAVANTE), MARTA GABRIELA ADRIANO - CPF: 024.714.111-93 (AGRAVADO), MARTA GABRIELA ADRIANO - CPF: 024.714.111-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1º, DO CPC. FALTA DE GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a gratuidade de justiça dispensa a garantia para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução; (ii) estabelecer se as alegações de inexigibilidade do título, nulidade de cláusula penal e justa causa para revogação do mandato evidenciam probabilidade do direito apta a afastar a exigência de garantia; (iii) determinar se o risco de bloqueio de valores de natureza alimentar configura perigo de dano suficiente para suspender a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 919, § 1º, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução ao preenchimento cumulativo da probabilidade do direito, do perigo de dano grave e da prévia garantia do juízo.

4.

A gratuidade de justiça isenta o beneficiário do pagamento de despesas processuais, mas não afasta a exigência de garantia do juízo, que constitui pressuposto objetivo para a suspensão da execução e visa resguardar o direito do credor.

5.

A dispensa excepcional da garantia somente se admite quando a inviabilidade jurídica da execução se revela manifesta, com elevado grau de segurança, hipótese não configurada no caso concreto.

6.

As teses de inexigibilidade do título por ausência de notificação prévia, nulidade da cláusula penal e existência de justa causa para revogação do mandato demandam dilação probatória e não afastam, em cognição sumária, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

7.

O eventual bloqueio de valores de natureza alimentar pode ser impugnado pelos meios processuais adequados, o que afasta a caracterização de perigo de dano apto a justificar a suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, inclusive a garantia do juízo. 2. A dispensa da garantia somente se admite quando a inviabilidade da execução se mostra manifesta e comprovada de plano. 3. O risco de constrição sobre verbas de natureza alimentar pode ser enfrentado por meio de impugnação específica, não justificando, por si só, a atribuição de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.º 1045676-97.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 03.02.2026, publ. DJE 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ana Coronado Camanho
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n.º 1031385-47.2025.8.11.0015, ajuizados em desfavor de
Marta Gabriela Adriano.

O Juiz singular indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução por inexistência de garantia por penhora, depósito ou caução suficiente, e por não estarem demonstrados os requisitos autorizadores da tutela provisória, nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil.

A Agravante sustenta que o efeito suspensivo deve ser concedido independentemente da garantia, em razão de sua hipossuficiência financeira, comprovada pela concessão da gratuidade de justiça.

Alega a presença de probabilidade do direito, sob o argumento da inexigibilidade do título por falta de notificação prévia para constituição em mora, da nulidade da cláusula penal por afronta ao direito potestativo do cliente de revogar o mandato, e da existência de justa causa para a revogação, decorrente de suposto conflito de interesses.

Sustenta ainda o risco de bloqueio de contas bancárias nas quais recebe benefícios previdenciários essenciais à sua subsistência, informando ser viúva, idosa e hipossuficiente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 336200358). As contrarrazões estão no Id. 344034358.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ana Coronado Camanho
em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução n.º 1031385-47.2025.8.11.0015, ajuizados em desfavor de
Marta Gabriela Adriano
.

Na ação principal, a Agravada promoveu Execução de Título Extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, na qual alega a rescisão unilateral e imotivada do mandato pela Agravante, com consequente incidência de multa contratual equivalente a vinte salários-mínimos. A Agravante opôs Embargos à Execução e pleiteou a atribuição de efeito suspensivo, indeferido pelo Juiz singular na decisão agravada, o que motivou a interposição deste recurso.

A pretensão recursal visa à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo automático, e o juiz pode atribuí-lo quando presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito, o perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação, e desde que a Execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso dos autos, a Execução não está garantida, circunstância incontroversa. A Agravante pretende superar esse requisito sob o fundamento de que sua hipossuficiência financeira, comprovada pela concessão da gratuidade de justiça, tornaria inexigível a garantia. O argumento não prospera.

A gratuidade de justiça isenta o beneficiário das despesas processuais, mas não abrange a garantia do juízo exigida pelo art. 919, § 1º do mesmo diploma. A garantia tem natureza de pressuposto objetivo para a suspensão da Execução, voltada a acautelar o direito do credor, e não se confunde com as isenções inerentes à assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

"A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, sendo imprescindível a garantia do juízo. A concessão da gratuidade de justiça não isenta o executado da necessidade de garantir o juízo para a obtenção de efeito suspensivo aos embargos à execução."
(N.U 1045676-97.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, publicado no DJE 11/02/2026).

É certo que a jurisprudência admite, em caráter excepcionalíssimo, a dispensa da garantia quando evidenciada manifesta inviabilidade jurídica da Execução, capaz de demonstrar, desde logo, a improcedência da pretensão executiva com elevado grau de segurança. Essa hipótese, contudo, não se verifica neste processo.

As teses defensivas articuladas pela Agravante, inexigibilidade do título por falta de notificação prévia, nulidade da cláusula penal e justa causa para a revogação do mandato, demandam dilação probatória para sua comprovação e são incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Não ostentam, portanto, o grau de evidência necessário para afastar, neste momento processual, a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo extrajudicial.

Quanto ao alegado perigo de dano decorrente do risco de bloqueio de contas bancárias destinadas ao recebimento de benefícios previdenciários, eventual constrição indevida sobre valores de natureza alimentar pode ser prontamente questionada pelos instrumentos processuais adequados, o que afasta a urgência invocada como fundamento para a concessão do efeito suspensivo.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026